Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTÊNCIAL. RESTITUIÇAO DO IMPOSTO DE RENDA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS GANHOS DO DEVEDOR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Penhora. Verba de natureza salarial. Garantia do mínimo existencial. O art. 833, inciso IV do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, se permite a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)
2 – Imposto de renda. Restituição. A restituição do imposto de renda se relaciona a valores pagos a mais pelo contribuinte, os quais podem provir de verba salarial ou de outras rendas, haja vista a multiplicidade de fatos geradores prevista no art. 43 do Código Tributário Nacional. Assim, para que a restituição do imposto de renda esteja abrangida pela impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, é necessária a comprovação de que os valores excedentes são oriundos de ganhos de natureza alimentar do devedor. Precedentes.
3 – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
(Iv)